Tribunal: TJDFT
Processo: 0735160-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0735160-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS FRANCA SOARES AGRAVADO: MAISE MARQUES DE OLIVEIRA, EDILSON PEDROSA VALE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Marcos Franca Soares pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, em ação de cobrança com pedido de indenização por danos morais, indeferiu pedido de cópia integral da sentença de divórcio proferida nos autos no 0702517-07.2020.8.07.002, por considerar que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da causa. Em suas razões, o agravante argumenta existirem indícios de que a parte agravada está dilapidando seu patrimônio para o fim de furtar ao pagamento da dívida. Alega ser imprescindível a elucidação de questões relacionadas à partilha de bens no processo de divórcio entre os agravados, especialmente, em relação aos imóveis dados em garantia do mútuo cujo pagamento é perseguido nos autos de origem. Alega que a expedição de ofício para a juntada da sentença proferida no divórcio é relevante para que se verifique os bens, bem como a partilha das dívidas entre os recorridos, sobretudo em relação ao empréstimo versado nos autos de referência. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para determinar a expedição de ofício ao Juízo onde tramitou o processo de divórcio para que seja enviada cópia integral da sentença nele proferida. Por meio do despacho de ID no 75417683, facultou-se ao recorrente justificar o cabimento do recurso. Manifestação ao ID no 75826874, em que o recorrente sustenta que a decisão versou sobre pedido de exibição de documento, bem como a possibilidade de mitigação do rol previsto no art. 1.015, do CPC. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, assiste razão ao agravante quanto ao cabimento do recurso. Com efeito, conforme já decidiu o colendo STJ, “o pleito que visa a expedição de ofício para apresentação ou juntada de documento possui natureza de pedido de exibição de documento ou coisa, independentemente da menção expressa ao termo ‘exibição’ ou aos arts. 396 a 404 do estatuto processual de 2015” (STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018). Diante disso, conheço do agravo de instrumento. Passa-se ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não se vislumbra a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, ainda que a prova, uma vez indeferida, não venha ser produzida até o sentenciamento do feito, encontrando-se os autos conclusos para a prática do referido ato judicial, eventual irresignação quanto ao resultado do julgado, pela ausência da juntada aos autos da cópia da sentença proferida no processo de divórcio, poderá ser exercitada em eventual apelação, não se apresentando, em razão disso, risco que mereça ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Além disso, a pretensão do recorrente parece encontrar óbice no caráter sigiloso do processo de divórcio e na potencial prescindibilidade da prova que pretende obter para a solução do litígio. Como se sabe, a obtenção de cópia de documentos constantes de processo gravado de sigilo pressupõe a demonstração de interesse jurídico legítimo, como, por exemplo, a essencialidade do documento que se pretende obter para a defesa de direitos em outro processo. Pertence, por sua vez, ao juiz do processo sigiloso a competência para autorizar o acesso, após avaliar, a relevância da prova, a proporcionalidade do direito à sua obtenção e o direito à intimidade, bem como se é possível que seu acesso seja restringido parcialmente (com aposição de tarjas, por exemplo), para o fim de resguardar a privacidade das informações relacionadas às partes que litigam no processo sigiloso. No caso em exame, como denota o teor da decisão interlocutória recorrida, o MM. Juiz processante já firmou convicção motivada sobre as provas já existentes, reputando-as suficientes para a resolução do litígio, determinando, em sequência ao indeferimento do pedido de expedição de ofício ao outro magistrado, a conclusão dos autos para sentenciamento do feito. Do seu turno, ainda em princípio, não tendo tal convicção motivada sido externada até o presente momento processual, apenas após a prolação da sentença, nos autos de origem, será possível depreender se a cópia daquela proferida no processo de divórcio, versando sobre a partilha de bens, é ou não imprescindível para a correta resolução do litígio. Dessa forma, ausente ambos os requisitos legais, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator